Tribunal: TJES
Processo: 0000420-15.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000420-15.2016.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: JOAO BUENOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO REMUNERATÓRIO POR FALTA EM SERVIÇO – FALTA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – MOTIVO – ELEMENTO DO ATO
ADMINISTRATIVO
– AUSÊNCIA – INVALIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante cediço, o motivo consiste no pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo, e sua ausência consubstancia causa de nulidade do ato do Poder Público.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000420-15.2016.8.08.0044

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

APELADO: JOÃO BUENOS DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por JOÃO BUENOS DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA e de ALMIR ANTÔNIO PEREIRA.

Narra a petição inicial, em síntese, que o Apelado JOÃO BUENOS DA SILVA é servidor efetivo do Município de Santa Tereza, exercendo o cargo de Gari e que há cerca de 03 (três) anos vem sendo alvo de chacotas e ofensas por parte de seu superior, o Apelado ALMIR ANTÔNIO PEREIRA, o qual passou, posteriormente, a ocupar o cargo de Secretário Municipal de Obras da Municipalidade.

Aduz, ainda, que ALMIR ANTÔNIO PEREIRA passou a perseguir o Apelado JOÃO BUENOS DA SILVA, realizando o lançamento de faltas inexistentes no contracheque do último, durante os meses de novembro/2015 a fevereiro/2016, e consequente decréscimo injusto em seus salários.

Pela presente ação judicial, pretende JOÃO BUENOS DA SILVA a condenação do MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA e de ALMIR ANTÔNIO PEREIRA ao pagamento de indenização por dano moral, bem como ao pagamento dos valores indevidamente descontados da remuneração do primeiro a título de faltas funcionais.

Pela sentença de fls. 118/124, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA ao pagamento dos valores descontados do contracheque do Apelado JOÃO BUENOS DA SILVA no período compreendido entre novembro/2015 a fevereiro/2016, atualizados por juros legais e correção monetária a partir dos descontos.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA interpôs o recurso de apelação de fls. 139/141, por meio do qual pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que é válido o desconto remuneratório decorrente da ausência de servidor público ao trabalho; (b) que a documentação acostada aos autos comprova a ausência do servidor ao serviço, o que legitimou o descontos em sua remuneração e (c) que não há que se falar em descumprimento ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa, por não se tratar de processo administrativo disciplinar ou aplicação de sanção.

Pois bem.

Após analisar os autos, penso não assistir razão à pretensão recursal.

Consoante cediço, dentre os elementos de validade do ato administrativo encontra-se o “motivo”, que consiste no pressuposto de fato e de direito que legitima a conduta da Administração Pública. Neste contexto, a conduta da Administração Pública deve estar pautada em circunstâncias fáticas e jurídicas que confiram embasamento à prática do ato respectivo.

No caso dos autos, denota-se que a Administração Pública Municipal apresentou as “planilha de frequência” de fls. 46/60, no intuito de justificar as faltas atribuídas ao Apelado JOÃO BUENOS DA SILVA.

Entretanto, conforme bem salientado pelo douto Juízo
a quo
, as referidas planilhas de frequência não discriminam os dias em que o servidor público municipal teria supostamente se ausentado do serviço. Ademais, sequer há controle de ponto diário e individual dos servidores públicos, de modo que não há como se aferir a frequência diária do Apelado.

Sobre a questão, não tenho dúvida em acompanhar as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença objurgada, as quais peço
vênia
para trazer à colação:

“(...) restou claro que os requeridos agiram culposamente na medida em que deixaram de tomar as medidas administrativas visando o corte de ponto e apuração de falta funcional, já que na visão da primeira Requerida tais condutas se deram por vários e seguidos meses.

Nem mesmo a alegação por parte da Requerida municipalidade de que o Requerente deixou de comparecer ao serviço, não se mostrou suficiente, principalmente, porque apenas se limitou a juntar a planilha de frequência, sem nenhuma observação no campo apropriado.

Ademais tal planilha é preenchida
mensalmente.
Não foi juntado nos autos qualquer controle diário de frequência. Assim presume-se que não havia por parte da Municipalidade demandada, pelo menos na época, nenhum controle diário de frequência. Ademais, há relatos orais que dão conta de que o autor trabalhava todos os dias Nesse sentido também há o abaixo-assinado de fls. 78. Os controles internos da municipalidade, da época, se mostraram inapropriados, portanto falhos e frágeis. Mormente quando não houve nenhum contraditório oferecido ao Requerente.

(...)”

Deste modo, denota-se a ausência de elemento intrínseco ao ato administrativo, consubstanciado no pressuposto fático que integra o motivo, de modo que sobressai a ilegalidade da conduta municipal.

Sobre a matéria, é firme a jurisprudência, mormente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, em reconhecer a invalidade dos atos administrativos quando dissociados dos pressupostos fáticos que lhe serviriam de base:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO PRODUTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO ÓRGÃO CONSUMERISTA. PROPOSTA DA RECLAMADA DE ENTREGAR OUTRO APARELHO CELULAR IDÊNTICO EM 20 DIAS ÚTEIS. ATRASO DE UM ÚNICO DIA NO CUMPRIMENTO DO ACORDO. APLICAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SUPOSTA OFENSA AO 18 DO CDC. INOCORRÊNCIA. MOTIVO EMPREGADO PELA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE À REALIDADE FÁTICA. INVALIDAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- O motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.

II- A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo.

III- Se a causa invocada pela Administração para a imposição da penalidade não correspondia à realidade, tal sanção não deve subsistir, pela ausência de motivo.

IV- No plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente.

V- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003984, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - FALTA DE MOTIVAÇÃO - NULIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA - DIREITO PATRIMONIAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos da orientação da doutrina, "(...) motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo."

2. Verificado que o ato de rescisão do contrato de trabalho do servidor público não se acha devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

3. As diferenças salariais reconhecidas ao servidor público devem se restringir àquelas vencidas a partir da data da impetração do mandado de segurança.

4. Recurso provido em parte.

(TJMG – Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.034699-3/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022).

À luz de tais considerações, não merece a colhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Deixo de majorar a verba honorária porquanto fixada no percentual máximo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023. - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 04/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.